Tribunal: TJES
Processo: 5001576-25.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência; Demissão ou Exoneração; Suspensão
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001576-25.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NILDO FABRE DE MELO

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta. O Embargante alega omissão do acórdão por suposta ausência de intimação para audiência de oitiva de testemunhas, sustentando nulidade do ato por cerceamento de defesa, ao argumento de que a audiência teria ocorrido em 03/11/2022, e não em 13/10/2022, como consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da suposta ausência de intimação para audiência de oitiva de testemunhas, capaz de configurar cerceamento de defesa e nulidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão ocorre apenas quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de nulidade do ato de oitiva, reconhecendo, com base nas informações do Município e na documentação constante dos autos, que a audiência ocorreu em 13/10/2022, conforme deliberado na Ata nº 02/2022 e registrado na Ata nº 03/2022.

A ausência de ata datada especificamente de 13/10/2022 não invalida o ato, uma vez comprovada a realização da oitiva e a ciência do servidor, representado por advogados devidamente constituídos.

Inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade, e sendo evidente a tentativa de rediscutir matéria já decidida, não se admite o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera discordância com a conclusão do acórdão não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001576-25.2022.8.08.0049

EMBARGANTE: JOSÉ NILDO FABRE DE MELO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por José Nildo Fabre de Melo em face do Acórdão de ID 11252806, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante.

Nas razões recursais de ID 11489890, sustenta-se que o Acórdão embargado padece de omissão, porquanto deixou de verificar a inexistência da audiência de oitiva de testemunhas designada para o dia 13/10/2022, sob a afirmação que tal ato, em verdade, ocorreu em 03/11/2022, sem que fosse intimado para tanto, o que configuraria cerceamento de defesa e nulidade do ato. Afirma o Embargante ainda que tal conclusão é corroborada pela inexistência de ata deliberativa datada de 13/10/2022, sendo que a Ata Deliberativa nº 03/2022, mencionada no acórdão, foi lavrada em 03/11/2022.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), de modo que, da análise do acórdão impugnado, verifica-se que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação do Embargante com a conclusão deste Órgão Colegiado, não sendo possível constatar o vício em questão, apenas o inconformismo da parte, haja vista manifestação expressa a respeito. Confira-se:

“Como último ato relativo ao PAD juntado no
mandamus
, tem-se o Despacho proferido em 11/11/2022, do qual vale extrair o seguinte:

‘A oitiva das testemunhas, conforme já informado na ata deliberativa nº 03/2022, deu-se em 13/10/2022, em decorrência das deliberações contidas na ata nº 02/2022 e do despacho nº 2.

Embora o patrono argumente a impossibilidade de participar do ato, como já informado na ata nº 03/2022, há junto a procuração mais dois advogados constituídos, com os mesmos poderes, logo, os mesmos estão aptos ao exercício da defesa do interessado.

O servidor não fora tolhido por esta Comissão de acompanhar as oitivas das testemunhas, pelo contrário, o servidor, através de um dos seus três patronos fora cientificado quanto a realização da instrução.’” (
Sem grifos no original
)

Como se vê, restou acatada, no acórdão recorrido, a justificativa do Município Embargado, fornecida no Despacho de fls. 165/166, sobre a oitiva de testemunhas ter efetivamente ocorrido em 13/10/022, de modo que a mera ausência de Ata Deliberativa na referida data não é suficiente para anular o ato, especialmente quando o servidor foi devidamente intimado para tanto.

Ademais, vale mencionar que a documentação que instrui o feito, inclusive a Ata Deliberativa nº 03/2022, datada de 03/11/2022 (fls. 149/150), da qual consta que o registro do início da instrução processual se deu conforme deliberado na Ata nº 02/2022 (fls. 135/136), ou seja, na data de 13/10/2022, bem como as datas expressas nas cartas de intimações, indicam a veracidade das informações prestadas pelo Município, além de inexistir prova em sentido contrário.

Desse modo, inexistindo quaisquer vícios, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matérias já decididas pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.